Tribunal: TJDFT
Processo: 0725590-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE. RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO MAIOR QUE O LIMITE LEGAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alteração na capacidade psicomotora do apelante pode ser constatada por diversos meios, dentre os quais o teste do etilômetro, o qual resultou limite maior do que o permitido por lei, a fundamentar a manutenção da condenação do apelante por embriaguez ao volante.
2. Inviável a aplicação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, porquanto se trata de réu com maus antecedentes e reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.